Tribunal: TJBA
Processo: 8001585-28.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001585-28.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: TOYOTA DO BRASIL LTDA Advogado(s): CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO AGRAVADO: MARCOS ALBERTO DE SOUZA CANARIO Advogado(s):ALLISON CHARLE REIS ALVES, HANDERSON LEMOS MAIA DE ABREU ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FABRICANTE. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA. PROVA UNILATERAL INSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) FIXADA EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de veículo reserva, sem ônus, em favor do consumidor, diante de defeito apresentado em automóvel adquirido há pouco mais de um ano. A parte agravante sustenta ausência de vício de fabricação, atribuindo o problema à utilização de combustível inadequado, e requer a revogação da medida liminar. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que determinou o fornecimento de veículo reserva; (ii) saber se a alegação de culpa exclusiva do consumidor, baseada em prova unilateral, afasta a responsabilidade objetiva do fabricante; (iii) saber se o valor da multa diária fixada observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fabricante, nos termos do art. 12 do CDC, sendo necessária prova inequívoca de excludente para afastar o dever de reparação. 4. A prova apresentada pela agravante, consistente em parecer técnico unilateral, não possui força suficiente para afastar a verossimilhança do vício de fabricação, especialmente em sede de cognição sumária. 5. A precocidade do defeito em bem durável de elevado valor reforça a plausibilidade da alegação de vício oculto. 6. O perigo de dano resta evidenciado, pois o veículo constitui instrumento essencial de trabalho do consumidor, cuja privação compromete sua subsistência. 7. A multa diária fixada possui caráter coercitivo e mostra-se proporcional, considerando a capacidade econômica da parte e a natureza da obrigação, não havendo excesso no valor estipulado nem no limite máximo. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A prova unilateral produzida pelo fornecedor não é suficiente, em sede de cognição sumária, para afastar a presunção de vício de fabricação em relação de consumo. 2. É cabível a concessão de tutela de urgência para fornecimento de veículo reserva quando o bem é essencial à atividade profissional do consumidor. 3. A fixação de astreintes deve observar a razoabilidade e proporcionalidade, sendo legítimo valor apto a garantir a efetividade da decisão judicial. __________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 12; CPC, arts. 300 e 537. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8002864-88.2022.8.05.0000, Rel. Josevando Souza Andrade, j. 20.09.2022; TJBA, AI nº 8023674-89.2019.8.05.0000, Rel. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 05.02.2020; TJBA, AI nº 8044763-03.2021.8.05.0000, Rel. Roberto Maynard Frank, j. 23.02.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8001585-28.2026.8.05.0000, sendo Agravante Toyota do Brasil LTDA e Agravado Marcos Alberto de Souza Canario, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator